Tribunal: TJSP
Processo: 2009459-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (art. 24-A, da Lei no 11.340/06) CUMULADO COM O CRIME DE AMEAÇA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.

Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar (artigos 312 e 313, III, do CPP). Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (art. 24-A, da Lei no 11.340/06) CUMULADO COM O CRIME DE AMEAÇA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.

Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar (artigos 312 e 313, III, do CPP). Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade dos acusados). Paciente que, segundo consta, descumpriu medidas protetivas concedidas no âmbito da Lei Maria da Penha e, nas mesmas circunstâncias, proferiu ameaças à vítima, em clara manifestação de comportamentos obsessivos. Contexto a revelar a acentuada periculosidade do agente, com observação da gravidade concreta das condutas, surgindo necessária a garantia da ordem pública e impossível, por ora, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.
Ordem denegada.